Tribunal: TJES
Processo: 5015049-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015049-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: PAULO HENRIQUE TEIXEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL CONTRATADA DE FORMA INDEPENDENTE. INTERVALO RAZOÁVEL ENTRE VOOS. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE EVENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015049-18.2025.8.08.0035
RECORRENTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO:
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA, JOSILDA TRAJANO SILVEIRA TEIXEIRA, GUILHERME TRAJANO SILVEIRA TEIXEIRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. PERDA DE CONEXÃO INTERNACIONAL CONTRATADA DE FORMA INDEPENDENTE. INTERVALO RAZOÁVEL ENTRE VOOS. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE EVENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM)
em face de
JOSILDA TRAJANO SILVEIRA TEIXEIRA e GUILHERME TRAJANO SILVEIRA TEIXEIRA
.

2.
Em petição inicial, a Parte Autora sustenta falha na prestação de serviço de transporte aéreo em razão de alteração e atraso em voo doméstico (VIX-GRU) que acarretou a perda de conexão internacional independente para Buenos Aires, buscando indenização por danos materiais e danos morais

3.
Contestação acompanhada de registros de voo e telas sistêmicas; suscitou preliminares de ilegitimidade ativa de Paulo Henrique Teixeira. No
mérito
, alegou a aplicação do CBA, que o atraso decorreu de readequação da malha aérea (fortuito interno), que a assistência foi prestada conforme Res. 400 da ANAC e que os autores assumiram o risco ao contratar trechos separados.

4.
Sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao autor Paulo Teixeira (ilegitimidade ativa) e, no
mérito
, julgou parcialmente procedentes os pedidos dos demais autores a danos materiais (R$ 6.424,50) e danos morais no valor de R$ 6.000,00 para cada autor, totalizando R$ 12.000,00.

5.
A Requerida interpôs recurso inominado, com comprovante de preparo, arguindo a prevalência do CBA sobre o CDC, a necessidade de prova de dano extrapatrimonial efetivo (Art. 251-A, CBA), a inexistência de ato ilícito por força maior (malha aérea) e a ausência de dever de indenizar prejuízos de voos não vinculados à sua reserva.

7.
Em contrarrazões os Recorridos pugnam pela manutenção integral da sentença, reiterando a aplicação do CDC, a responsabilidade objetiva do transportador e a comprovação dos danos materiais e do abalo moral pela perda de tempo útil e frustração de expectativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8.
Definir se: (i) incide o CDC ou o CBA quanto à necessidade de prova do dano extrapatrimonial por atraso de voo; (ii) a readequação de malha aérea configura fortuito interno apto a responsabilizar a transportadora pela perda de conexão internacional independente contratada com margem de tempo razoável; e (iii) são devidos danos materiais e morais.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

9.
Inicialmente, registra-se que a suspensão determinada pela Corte Suprema restringe-se a casos de força maior ou caso fortuito externo. No presente processo, a falha na prestação do serviço decorre de
"readequação da malha aérea" (ID 75185155 - Pág. 3)
, o que caracteriza fortuito interno, não atraindo a aplicação da tese afetada. A causa de pedir engloba a deficiência de assistência material (Art. 26 e 27, Res. 400 ANAC). Trata-se de obrigação autônoma da transportadora que independe do motivo do atraso e, portanto, prescinde do desfecho do julgamento no STF (Tema nº 1.417 pelo STF, ARE 1.560.244) para ser apreciada. Inexistindo prejudicialidade externa direta, a suspensão do feito configura injustificada negativa de prestação jurisdicional.

10.
Adianto ser o caso de manutenção integral da r. sentença, pelos fundamentos que passo a expor.

11.
A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, fato que enseja a aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC) e o dever de reparação por falhas na prestação do serviço de transporte aéreo.

12.
In casu
, restou incontroverso o atraso no voo LA3333. Conforme os documentos acostados (IDs 67916105 e 67916106), o voo que deveria chegar às 16h10min pousou apenas às 18h07min, totalizando um atraso aproximado de 02h03min. A tese recursal de que o evento decorreu de
"readequação da malha aérea"
não prospera como excludente de responsabilidade, uma vez que tal circunstância caracteriza fortuito interno, risco inerente à atividade empresarial da transportadora.

13.
Quanto ao nexo causal relacionado à perda da conexão internacional, verifica-se que os consumidores agiram com a cautela necessária ao planejar um intervalo de aproximadamente 3 horas, entre o pouso previsto e a decolagem subsequente. Trata-se de margem de tempo razoável para procedimentos de desembarque e novo embarque em aeroporto de grande porte. A falha da recorrente na execução do primeiro trecho foi a causa direta e imediata da perda do voo internacional, atraindo o dever de indenizar os prejuízos decorrentes (art. 186, 927 e 734 do CC). Nessa senda:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO, CANCELAMENTO E REMARCAÇÃO DE VOO . DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS . (...) DISPOSITIVO E TESE Recursos conhecidos e não providos . Tese de julgamento:
Readequação da malha aérea não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido.
Cabe à empresa fornecer assistência integral ao consumidor e cumprir o dever de informar com antecedência os cancelamentos dos voos, sob pena de responder pelos danos causados às partes. (...) (
TJ
-ES, RI Cível: 50308116920248080048,, Turma Recursal - 3ª Turma)

14.
Os danos materiais, fixados em R$ 6.424,50, encontram-se devidamente comprovados por meio dos bilhetes da nova passagem adquirida (ID 67916113 - R$ 6.005,58), comprovante de hospedagem em flat (ID 67916108 - R$ 377,98) e recibos de transporte por aplicativo (ID 67916110 - R$ 40,94). Tais despesas foram extraordinárias e necessárias para a continuidade da viagem familiar, devendo ser integralmente ressarcidas (art. 373, I, CPC).

15.
No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelos recorridos ultrapassou o mero dissabor cotidiano. A frustração da legítima expectativa de participar de evento esportivo único e de grande relevância emocional (final da Copa Libertadores 2024), somada ao desgaste psicológico de permanecer 12 (doze) horas em situação de incerteza em cidade de conexão, configura ofensa aos direitos da personalidade.

16.
O
quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 para cada autor (Josilda e Guilherme), totalizando R$ 12.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor é condizente com a gravidade da conduta, a capacidade econômica da recorrente e o caráter pedagógico da medida, não se revelando exorbitante a ponto de causar enriquecimento sem causa. Nesse sentido:

(...) A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros . 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 8 . Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).(
STJ
- REsp: 1584465 MG 2015/0006691-6, DJe 21/11/2018)

17
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

18
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

18
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
1.
A readequação da malha aérea não configura causa de excludente de responsabilidade da cia aérea, que deve ressarcir o consumidor pelos prejuízos morais e materiais decorrentes de atraso, cancelamento e remarcação do voo adquirido.
___________
Dispositivo relevante citado:
CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, I, CPC; art. 186, 927 e 734 do CC Resolução nº 400 da ANAC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp: 1584465 MG 2015/0006691-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3, DJe 21/11/2018; TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50308116920248080048,, Turma Recursal - 3ª Turma

VICTOR AUGUSTO MOURA CASTRO
Juiz leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)